Tribunal: TJSP
Processo: 1029272-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES ADICIONAL DE LOCALIDADE E EXERCÍCIO ALE - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES ADICIONAL DE LOCALIDADE E EXERCÍCIO ALE - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema no 810/STF) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar, de oficio, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o parcial provimento do apelo dos autores, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029272-72.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LOTUS
RUKMINI SOARES DEL POENTE, CLEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA e REGINA
ELOA DA NOBREGA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ALTERARAM o
julgado original somente para, mantendo o parcial provimento ao apelo dos autores,
determinar, de ofício, a incidência da atualização monetária pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE), nos termos que constarão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029272-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12254
2
Voto no 12254
Apelação Cível no 1029272-72.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Lotus Rukmini Soares Del Poente e outros
Apelados: São Paulo Previdência - SPPREV e outro
MM. Juiz: Fernão Borba Franco
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040,
inciso II, do CPC).
PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES ADICIONAL DE
LOCALIDADE E EXERCÍCIO ALE - Devolução dos autos à
turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou
manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos
no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no
810/STF) Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na
forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar,
de oficio, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-
E (IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o parcial provimento do apelo
dos autores, com observação.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 87/96, a Turma Julgadora, em 29.04.2015,
no que aqui interessa, deu parcial provimento ao apelo dos autores e determinou que “no
que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios incidentes, em que pese o
entendimento diverso externado em decisões anteriores deste Relator, tendo em vista que o
crédito em discussão não ostenta natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o
disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo
art. 5o da Lei Federal no 11.960/09.”
Os autores interpuseram recursos extraordinário e especial (fls. 119/132 e
134/151).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público em
exercício devolveu os autos a esta Turma Julgadora (fls. 300/302 e 303/304), para fins do
disposto no art. 1.040, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029272-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12254
3
julgamento do definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos
Repetitivos no 905/STJ), bem como, do RE no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no
810/STF).
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado, tão somente, no que tange ao índice da
correção monetária, incidente sobre os valores devidos aos particulares.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.9.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, que
transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029272-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12254
4
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029272-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12254
5
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018
d.n.)
Impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE).
É importante frisar, nesse sentido, que a aplicação e a revisão dos critérios de
atualização monetária e juros de mora, bem como de seus respectivos termos iniciais, por
se tratar de matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição “ex officio”, sem
que isso importe “reformatio in pejus” ou julgamento “extra petita” (STJ, AgRg no Ag no
1.114.664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a T., j. 02.12.2010; EDcl nos
EDcl no REsp no 998.935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, 3a T., j.
22.02.2011; AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a T., j.
26.02.2013).
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, ALTERA-SE o julgado original somente para, mantendo o
parcial provimento ao apelo dos autores, determinar, de ofício, a incidência da atualização
monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator